Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CRIME CONTRA A FAUNA – PERICULOSIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E DE MUNIÇÕES – RISCO À ORDEM PÚBLICA.

1) A jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e também no c. STJ é no sentido de que a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão.

2) A apreensão de animais silvestres e de mais de 400 munições, acompanhadas de uma arma de fogo e de um carregador de pistola, é forte indicativo de envolvimento do investigado em atividades criminosas complexas e de alto grau de periculosidade, de forma que não evidencia constrangimento ilegal a sua custódia cautelar para a proteção da ordem pública.